Tribunal: TJSP
Processo: 2275422-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da gratuidade de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275422-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA
DI SANDRO PEREIRA, são agravados SECRETÁRIO DE SAÚDE DA SECRETARIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-02.2019.8.26.0000 -Voto no 28.160/20
2
VOTO No 28.160/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275422-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA PAULA DI SANDRO PEREIRA
AGRAVADOS:
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
SECRETÁRIO DE SAÚDE DA SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício
Inadmissibilidade
O referido
diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade
jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário Precedentes da Suprema Corte Recurso
provido, para a concessão da gratuidade de Justiça.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se a agravante, Ana Paula Di Sandro Pereira, com a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 171), a Fazenda do
Estado de São Paulo apresentou contraminuta (fls. 179/180).
É o relatório.
II Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito “a quo”,
tem-se que o recurso comporta provimento.
Atualmente, a gratuidade de justiça encontra previsão nos artigos 98
e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescreverem: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-02.2019.8.26.0000 -Voto no 28.160/20
3
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o, C.F.,
ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha
o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até
prova em contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel.
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o, LXXIV
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II
R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, a agravante/autora sustenta não possuir
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de
agravamento de sua situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da
justiça gratuita.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária
por ela formulado, uma vez que entendeu o valor recebido à título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-02.2019.8.26.0000 -Voto no 28.160/20
4
remuneração não autorizaria a concessão da benesse.
No entanto, embora a renda líquida mensal da agravante totalize R$
5.624,85, conforme demonstrativo de pagamento juntado à fl.121, tal
circunstância não autoriza concluir que a autora possua situação financeira
confortável que a permita arcar com as custas e despesas processuais, até porque
não há que se exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o benefício
da gratuidade.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça Concessão do
benefício com a simples declaração de necessidade da parte conforme o art.
99, § 3o, do CPC de 2015 O conceito de miserabilidade não se restringe ao
miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média
que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2267054-04.2019.8.26.0000; Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara
de Direito Público; Julgamento 25/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita Agravante que não
se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua
hipossuficiência com os documentos acostados aos autos Cabimento dos
benefícios da Justiça Gratuita Prova nos autos a corroborar as afirmações
da parte agravante Atendimento dos requisitos legais Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2228070-48.2019.8.26.0000; Relator Des. Eduardo
Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; Julgamento 10/12/2019)
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade ao autor. Inadmissibilidade, no caso. Miserabilidade jurídica que
não pode ser confundida com pobreza material, miserabilidade ou indigência.
Prova, ademais, existente e suficiente nos autos, a impor a concessão do
benefício.
Recurso
provido.”
(Agravo
Interno
Cível
no
2000418-40.2019.8.26.0000; Relator Des. Coimbra Schmidt; 3o Grupo de
Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Julgamento 25/11/2019)
Não bastasse, a agravante comprova que possui diversas despesas
relacionadas ao sustento de sua família, tais como mensalidades escolares, gastos
médicos (fls.122/128), o que compromete grande parte de sua renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-02.2019.8.26.0000 -Voto no 28.160/20
5
Assim sendo, não se verificando dos autos, “data venia”, qualquer
elemento objetivo apto a afastar a hipossuficiência econômica da agravante para
arcar com as custas do processo, ou mesmo, que certifique a possibilidade de
fazê-lo sem lhe causar prejuízos, tem-se pelo deferimento da gratuidade de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator